Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701201-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no PJe 0700085-09.2024.8.07.0009, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que não acolheu a validade do contrato celebrado entre as partes e suas cláusulas, por não haver comprovação do aceite pela exequente, ora agravada. A agravante alega “que os contratos inter partes passam por transformação com a adoção de quase a totalidade dos casos, das redes sociais (intenet), por meio de vídeos conferências; e-mails; WatsApp e outros aplicativos que atualmente servem a todos os tipos negócios, nem sempre utilizando de assinaturas expressas”, e que cabe ao Juízo se valer dos meios necessários e disponíveis para formar sua convicção. Aduz que além do contrato de permuta apresentado, requereu ao Juízo a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas conhecedoras do acordo realizado entre as partes, todavia o pedido foi negado. Sustenta que a não realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas trará à agravante, prejuízos de grande monta, implicando no cerceamento ao direito de ampla defesa desta. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso, para que seja cassada a parte que Juízo “a quo” não reconhece o contrato entre as partes por não se encontrar assinado pela exequente, ora agravada, e caso persista dúvida sobre a ocorrência do citado contrato que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de audiência de instrução com o fim de ouvir as testemunhas da formulação do acordo entre as partes e o seu cumprimento. Preparo ID 59754393. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a validade do contrato celebrado entre as partes, com a possibilidade de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito